Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0732766-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEBER JOSE DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E S P A C H O Não há pedido de concessão de liminar. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência à União, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora